Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante, conduzir veículo sem habilitação e desobediência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se é possível reconhecer consunção entre os crimes de conduzir veículo sem habilitação e embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
4. Os depoimentos dos policiais, na delegacia e em juízo, somados ao Relatório de Embriaguez ou Substância Entorpecente, são provas suficientes de que o acusado conduziu, embriagado, veículo automotor.
5. É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação (súmula 664 do e. STJ).
6. Há crime de desobediência na conduta daquele que descumpre ordem de parada de veículo, emanada de policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva (tema repetitivo 1.060, STJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: súmula 664 do STJ e tema repetitivo 1.060 do STJ.